Tribunal: TJMT
Processo: 1022508-45.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022508-45.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA VISTA ALEGRE LTDA - CNPJ: 09.358.882/0001-36 (JUIZO RECORRENTE), VIVIAN SENTEIO - CPF: 357.719.738-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), AGROPECUARIA VISTA ALEGRE LTDA - CNPJ: 09.358.882/0001-36 (RECORRIDO), VIVIAN SENTEIO - CPF: 357.719.738-23 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ICMS – RECONHECIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

O pedido não requer uma extensa explanação, principalmente considerando o reconhecimento expresso da procedência por parte da própria Fazenda Pública.

Em sede de Remessa Necessária, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente a Ação Anulatória de Decisão Administrativa c/c Restituição de Indébito identificada pela numeração única: 1022508-45.2022.8.11.0041 movida por
AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE LTDA

em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual o Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, julgou procedente o pedido para condenar a Fazenda Pública a restituir o valor pago pelo contribuinte no valor de R$ 42.763,80 (quarenta e dois mil e sessenta e três reais e oitenta centavos), bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 165541379).

Não foram apresentados Recursos Voluntários.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da ausência de interesse sociais e individuais indisponíveis,
se absteve de se manifestar

nos autos
(Id: 172262671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente à Ação Anulatória de Decisão Administrativa c/c Restituição de Indébito movida por
AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE LTDA

em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Extrai-se dos autos que a parte Requerente ajuizou a presente ação, alegando que recolheu em duplicidade o ICMS, almejando que a Fazenda Pública fosse compelida a reconhecer o pagamento em duplicidade.

Após ser devidamente citada, a Fazenda Pública Municipal se manifestou nos autos, informando quanto a sua concordância a pedido na exordial.

Ulteriormente, o Juízo de Origem proferiu a sentença, julgando procedente o pedido inicial, reconhecendo a duplicidade do pagamento e determinando a restituição do valor pago pelo contribuinte, no valor de R$ 42.763,80 (quarenta e dois mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), vejamos:

“(...) Diante de todo o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR

a Fazenda Pública, a restituir o valor pago pelo contribuinte no valor de R$42.763,80 (quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), devidamente corrigidos. Por conseguinte, julga extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. CONDENA o requerido ao pagamento das custas despendidas pela parte autora (art. 3º, inc. I, da Lei Estadual n. 7.603/01) e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa (equivalente ao proveito econômico obtido), nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC., reduzido pela metade (art. 90, § 4º do CPC), diante do reconhecimento do requerido. (...)” (Id: 165541379)

Pois bem.

Como exposto anteriormente, a própria parte Requerida reconheceu o direito da parte Requerente, informando que houve o pagamento em duplicidade.

Assim, não há dúvidas que a parte Autora recolheu em duplicidade o ICMS, referente à compra de cabeças de gado provenientes da Fazenda São Jorge, uma vez que o imposto foi pago pelo produtor rural (remetente) e também pela empresa destinatária (requerente).

Considerando o cenário processual delineado e as evidências apresentadas, a procedência dos pleitos iniciais é incontestável, visto que foram devidamente reconhecidos pelo próprio Demandado.

Diante desse contexto, a procedência do pedido se torna inevitável, decorrente de uma relação lógica de causa e efeito, respaldada pela prova inequívoca que se destaca nos autos.

Ante ao exposto, em sede de
Reexame Necessário
,
RATIFICO
a sentença, mantendo-a incólume por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023